Tribunal: STF
Processo: ARE 1399198
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado (Vol. 9):



    “APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. IRPF. CONSTITUCIONALIDADE DAS LIMITAÇÕES À DEDUÇÃO DE DESPESAS COM EDUCAÇÃO PREVISTAS NO ART. 8, II, B, DA LEI Nº 9.250/95. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DIREITO À EDUCAÇÃO E AO CONCEITO DE RENDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. 



    1. O direito à educação previsto na Constituição Federal integra o mínimo existencial. No entanto, esse núcleo essencial ao qual não se admite restrição pelo legislador e sobre o qual é admitido certo grau de ativismo protetivo por parte do Poder Judiciário restringe-se à garantia de acesso amplo e irrestrito ao ensino público, na forma dos arts. 205 e 206, IV, da CRFB/88. 



    2. A possibilidade de dedução dos gastos com educação da base de cálculo do IRPF de que trata o art. 8º, II, “b”, da Lei nº 9.250/95 consagra uma política pública em favor dos contribuintes que optam pelo custeio do ensino privado. Trata-se, entretanto, de matéria submetida à discricionariedade do legislador infraconstitucional, posto não haver restrição ao conteúdo mínimo inafastável do direito fundamental à educação. 



    3. Impossibilidade de intervenção do Poder Judiciário para autorizar uma ilimitada dedução dos gastos com a educação privada da base de cálculo do IRPF, o que implicaria transgressão dos limites da sua função institucional. Precedentes do STF. 



    4. Os honorários recursais, que se vinculam à prática de novo ato processual – a interposição de recurso para outra instância -, são cabíveis sempre que (i) a decisão recorrida houver sido publicada após o início da vigência do CPC/15 e houver fixado honorários (já que o art. 85, § 11º, estabelece regra de majoração); (ii) o recurso não houver sido conhecido ou houver sido desprovido (Superior Tribunal de Justiça, EDcl no AgInt no REsp 1573573/RJ, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 04/04/2017, DJe 08/05/2017)



    5. Honorários majorados em 10% do valor equivalente a seu total, na forma do art. 85, §11, do CPC/15. 



    6. Apelação do Autor a que se nega provimento”.



    Opostos Embargos de Declaração (Vol. 11, fl. 2), foram rejeitados, nos termos da seguinte ementa (Vol. 13):



    “TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IRPF. DEDUÇÃO DE DESPESAS COM EDUCAÇÃO. OMISSÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. RECURSO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO. 



    1. O acórdão embargado não incorreu na omissão e obscuridade apontadas, pois a Turma pronunciou-se expressamente sobre a constitucionalidade dos limites das deduções relativas a despesas com educação da base de cálculo do IRPF, previstos no art. 8°, II, "b", da Lei n° 9.250/95. 



    2. Porém, o entendimento adotado foi o de que descabe ao Poder Judiciário intervir nas políticas públicas que envolvam o direito fundamental à educação — entre elas a previsão de dedutibilidade dos gastos com educação privada —, sob pena de violação ao princípio da Separação de Poderes e, ainda, sob risco de, com a queda da receita tributária, prejudicar os indivíduos que dependem diretamente da rede pública de educação. 



    3. A via estreita dos embargos de declaração, recurso de fundamentação vinculada, não admite que o recorrente dele se valha para rediscutir os fundamentos adotados na decisão embargada. 



    4. O art. 1.025 do NCPC (Lei n° 13.105/15) positivou as orientações de que a simples oposição de embargos de declaração é suficiente ao prequestionamento da matéria constitucional e legal suscitada pelo embargante, mas também a de que, mesmo quando opostos com essa finalidade, os embargos somente serão cabíveis quando houver, no acórdão embargado, erro material, omissão, contradição ou obscuridade. 



    5. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO”.



    No Recurso Extraordinário (Vol. 15, fl. 2), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, MARCOS FRANCISCO GONÇALVES DE OLIVEIRA alega que o acórdão recorrido violou os arts. 145, §1º; 205; e 206, VII, da Constituição Federal, defendendo “a inconstitucionalidade da limitação de dedução integral das despesas relativas à sua educação e de seus dependentes da base de cálculo o IRPF, tendo em vista que, na atual conjuntura da qualidade da educação no Brasil, o cidadão é compelido a buscar por instituições privadas” (Vol. 15, fl. 6). 



    Aduz que “somente busca instituições privadas de ensino para seu dependente porque as instituições públicas são de baixa qualidade” (Vol. 15, fl. 6), razão pela qual entende que “a limitação à dedução de gastos com educação da base de cálculo do imposto de renda com a educação privada afronta os princípios constitucionais da capacidade contributiva, da legalidade, da igualdade, bem como os ditames do dever do Estado em promover a educação para todos” (Vol. 15, fl. 8). 



    Pondera que “a limitação à dedução integral das despesas educacionais na base de cálculo do IR, além de não ser justa na forma como foi instituída, não parece ter seus recursos aplicados da melhor maneira, isso independente do setor, visto que o IR é imposto não vinculado” (Vol. 15, fl. 10).



    Assevera que “a Educação brasileira conta com um déficit estrutural”, de forma que “os gastos com a educação privada têm se tornado cada vez maiores, não por uma questão de opção, mas como consequência do péssimo sistema público educacional” (Vol. 15, fl. 15). 



    Ressalta que “os limites de deduções referente aos gastos com educação estão completamente desatualizados, sendo certo que o limite é facilmente atingido, tendo em vista o elevado preço das instituições privadas” (Vol. 15, fl. 16).



    Sustenta que “as previsões do artigo 8º da Lei nº 9.250/95, do artigo 81 do Decreto no 3.000/99 e do artigo 39 da Instrução Normativa SRF no 15/01, afrontam o conceito de renda ao afirmarem que as deduções de despesas com instrução estão sujeitas a limite anual individual” (Vol. 15, fl. 17).



    Conclui afirmando que (Vol. 15, fl. 22):



    “[...] restam ao menos quatro motivos que atestam as inconstitucionalidades materiais/intrínsecas deste limite: i) Desrespeito ao conceito de renda e `hierarquia das normas; ii) Ofensa aos princípios tributários da capacidade contributiva, legalidade e igualdade; iii) Desrespeito aos direitos fundamentais, sobretudo ao acesso pleno à educação de qualidade; iv) E ausência de hierarquia entre os direitos fundamentais, aqui fazendo menção às despesas médicas, que são inteiramente abatidas da base de cálculo do Imposto de Renda”.



    Em juízo de admissibilidade, o RE foi inadmitido fundamento de que eventual ofensa à Constituição ocorreu de maneira meramente reflexa (Vol. 20).



    No Agravo (Vol. 23), a parte alega que “a limitação à dedução de gastos com educação da base de cálculo do imposto de renda com a educação privada afronta os princípios constitucionais da capacidade contributiva, da legalidade, da igualdade, bem como os ditames do dever do Estado em promover a educação para todos” (Vol. 23, fl. 4).



    É o relatório. Decido. 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    No caso concreto, foram os seguintes os fundamentos da parte recorrente para sustentar a repercussão geral da matéria (Vol. 15, fl. 5):



    “O caso em tela versa sobre o reconhecimento da inconstitucionalidade da limitação de dedução das despesas relativas à educação da base de cálculo o IRPF. Isto porque, a inclusão na base de cálculo do tributo corresponde, na verdade, ao decréscimo patrimonial dispendido com o ensino privado, frise-se é garantia constitucional gratuita. 



    Nota-se que o conceito de renda para a incidência da exação ocorre sobre o excedente do limite previsto no artigo 8º, II, “b”, da Lei nº 9.250/95, artigo 81 do Decreto nº 3.000/99 e do artigo 39 da Instrução Normativa SRF nº 15/01, os quais violam os princípios da capacidade contributiva, legalidade e igualdade. 



    Na atual conjuntura da qualidade da educação no Brasil, o cidadão é compelido a buscar por instituições privadas e o direito à dedução integral do valor é medida necessária. Assim, a matéria discutida possui relevância econômica, social, jurídica e, inclusive, é tema de diversos pleitos perante esta Corte, na medida em que diversos contribuintes sofrem com a limitação inconstitucional da dedução das despesas com educação. 



    Portanto, resta preenchido o requisito da repercussão geral, nos termos do artigo 1.035 do Código de Processo Civil e artigo 102, §3º da Constituição Federal.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



     



    Além disso, no caso concreto, trata-se de demanda por meio da qual a parte autora visa à dedução integral das despesas com educação própria e de seus dependentes, da base de cálculo do IRPF a partir do calendário de 2014, exercício de 2015. O Tribunal de origem negou provimento à apelação e manteve a sentença de improcedência do pedido aos seguintes fundamentos (Vol. 9, fl. 4):



    “Não há dúvida que o direito fundamental à educação (art. 6º da CRFB/88) integra o mínimo existencial do cidadão, por se tratar de pressuposto básico do desenvolvimento do indivíduo para a vida em sociedade, sem o qual fica comprometida a sua existência com dignidade. 



    Não se ignora, por outro lado, que, apesar dos avanços significativos dos últimos anos no setor, entre os quais destaco a fixação de piso salarial para os professores da rede pública em todo o País (Lei nº 11.738/2008), a educação pública apresenta deficiências graves, amplamente conhecidas, razão pela qual o ensino privado ainda é uma opção à qual recorre grande parte da sociedade que dispõe de recursos financeiros para arcar com os seus custos.



    É em função desses gastos corriqueiros, muitas vezes elevados, com a educação privada, que surgem insatisfações dos contribuintes, como a ora manifestada pelo Apelante. Sentem-se lesados pelo Estado que, a um só tempo, não cumpre o seu dever de oferecer a educação pública de qualidade, e exige o IRPF sobre valores que são gastos pelo particular com a educação privada. De fato, essa exigência é o que resulta do limite máximo para a dedução dessas despesas da base de cálculo do IRPF previsto no art. 8º, II, “b”, da Lei nº 9.250/95:



    [...]



    Em que pese existirem fundadas razões para a irresignação do Apelante, tenho que a Constituição Federal não assegura aos contribuintes a intributabilidade da renda despendida com a educação privada pelo contribuinte pessoa física. 



    Como já se afirmou, o direito à educação integra o mínimo existencial. 



    No entanto, esse núcleo essencial ao qual não se admite restrição pelo legislador e sobre o qual é admitido certo grau de ativismo protetivo do Poder Judiciário restringe-se à garantia de acesso amplo e irrestrito ao ensino público, na forma dos arts. 205 e 206, IV, da CRFB/88. 



    Isso não significa que a educação privada não esteja sujeita à proteção jurídica ou que através dela não se realize o direito fundamental à educação, mas tão somente que a intervenção do Poder Judiciário nas políticas públicas que envolvam esse direito fundamental só será recomendável quando de fato houver ameaça de violação ao núcleo essencial da dignidade humana integrante do mínimo existencial.



    […] 



    Ressalte-se que a Constituição Federal não deixa de conferir proteção ao sistema de ensino privado, como se depreende da regra de imunidade tributária prevista no art. 150, VI, c, da CRFB/88, em prol das instituições de ensino sem fins lucrativos, ou no art. 195, §7º, da CRFB/88, destinada às entidades beneficentes de assistência social. 



    Todavia, a previsão de dedutibilidade dos gastos com educação privada, longe de ser uma garantia constitucional, é sim simples política pública que, baseada no princípio da capacidade contributiva e na pessoalidade em termos de IRPF, e em que o legislador efetivamente considerou a realidade do sistema educacional pátrio subjacente às regras de tributação da renda, a fim de conferir uma proteção razoável àqueles tantos contribuintes que optam pela educação privada. 



    É justamente o caráter contingente dessa política pública que permite ao legislador um maior poder de conformá-la ao seu melhor juízo, sem que haja riscos ao mínimo existencial dos indivíduos afetados. 



    Pelo contrário, o impacto orçamentário decorrente da supressão do limite para a dedução dos gastos com educação privada seria de tal monta que a queda de receita poderia se reverter justamente em desfavor das pessoas mais necessitadas, que só têm acesso à educação através da rede pública custeada com a arrecadação dos tributos.



    […]



    Um ativismo judicial que levasse a supressão dos limites de dedução previstos no art. 8º, II, b, da Lei nº 9.250/95, além de transgredir os limites da função institucional do Judiciário, seria temerário do ponto de vista do princípio da igualdade, na medida em que não é facultado ao intérprete criar restrições casuísticas antiisonômicas ao âmbito de incidência dos direitos fundamentais, ainda mais quando o caráter inclusivo do próprio direito envolvido exigir prestações positivas uniformes e universais para a sua efetivação”.



    Essa compreensão está em consonância com a jurisprudência desta CORTE, firmada no sentido de que não cabe ao Poder Judiciário atuar como legislador positivo para conceder ou estender benefício fiscal não previsto na legislação tributária. Nesse sentido, citem-se os seguintes precedentes:



    “Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA - IRPF. DEDUÇÃO DE GASTOS COM EDUCAÇÃO. LIMITES. CONSTITUCIONALIDADE. PRETENSÃO DO JULGAMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL EM SESSÃO PRESENCIAL. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS. INDEFERIMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE NULIDADE DE JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. 



    1. Por não possuir função legislativa, o Poder Judiciário não pode estabelecer isenções tributárias, redução de impostos ou alterar limites de deduções previstas em lei, com base no princípio da isonomia.



    2. É desnecessário o sobrestamento de recurso extraordinário, à luz da presunção juris tantum de constitucionalidade das leis, em decorrência de eventual pendência de julgamento de ADI que veicule controvérsia semelhante.



    3. Julgamento do agravo regimental em Sessão presencial que, na hipótese, não se justificaria. Ausência de comprovação de prejuízo pela falta de análise do pleito apresentado em petição avulsa. Inexistência de vício de nulidade. Precedentes.



    4. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material.



    5. Embargos de declaração rejeitados” (ARE 1.303.955-ED-AgR-ED, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 16/2/2022 – grifo nosso)



    “EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IRPF. DEDUÇÕES. GASTOS COM EDUCAÇÃO DE DEPENDENTES. ALTERAÇÃO DO TETO. IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO ATUAR COMO LEGISLADOR POSITIVO. SOBRESTAMENTO. PROCESSO DE CONTROLE CONCENTRADO PENDENTE DE JULGAMENTO. EXISTÊNCIA DE ORIENTAÇÃO COLEGIADA. POSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DA MATÉRIA. 



    1. O acórdão recorrido está alinhado à orientação do Supremo Tribunal Federal no sentido de que não cabe ao Poder Judiciário atuar como legislador positivo para estabelecer isenções, reduções de tributos e deduções de despesas da base de cálculo. Precedentes.



    2. Esta Corte possui entendimento consolidado de que a existência de processo do controle concentrado pendente de julgamento não é impeditivo para apreciação de matéria que possuir orientação colegiada (ARE 1.242.609-ED-AgR, sob a minha relatoria, e ARE 1.064.517-AgR, Rel. Min. Edson Fachin).



    3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE 1.343.997-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 1º/2/2021)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 13 de setembro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente